Tribunal: TJMT
Processo: 1014330-20.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014330-20.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (APELANTE), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
– REVISÃO DE FATURAS COM VALORES EXORBITANTES – IMÓVEL DESOCUPADO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTERRUPÇÃO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – VISTORIAS REALIZADAS À PEDIDO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO E NECESSIDADE DE INSPEÇÃO NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO IMÓVEL – INÉRCIA DO CONSUMIDOR POR TEMPO CONSIDERÁVEL APÓS A PRIMEIRA VISTORIA REALIZADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO (CPC, I, ART. 373) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus probatório não deve ser tratada como regra geral, mas excepcional, e a mera presença de hipossuficiência (CDC, VIII, art. 6o) não impõe o deferimento automático do pedido em detrimento do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que diz que, quem alega, tem o dever (ônus) de provar os fatos alegados. 2. O simples fato de o imóvel estar desocupado e sem edificação não indica que os serviços de fornecimento de água e esgoto estão desativados, principalmente quando é possível verificar que o imóvel estava recebendo os serviços anteriormente ao período revisado, e não houve prova da solicitação de interrupção ou supressão do fornecimento. 3. Inexistindo contraponto relevante quanto a legitimidade das vistorias realizadas, é impositiva a manutenção da sentença considerando que a fornecedora de serviços se desincumbiu do ônus probatório (CPC, II, art. 373), eis que em contrapartida, o autor não comprovou fatos constitutivos de seu direito (inciso I).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1014330-20.2016.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ PERSIO ROSA DA SILVA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Danos Morais”
(Proc. no 1014330-20.2016.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra CAB CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, julgou improcedente o pedido autoral, em razão da ausência de comprovação de fato constitutivo do direito do autor, cujo ônus lhe competia (CPC, I, art. 373), condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme preconiza o art. 85, §2o, do CPC (cf. ID 36238756 - Pág. 1/3).

O apelante insiste na tese de que o imóvel de matrícula no 456470-7 trata-se de um terreno sem edificações, completamente desocupado no período em que foram realizadas as cobranças ilícitas e desproporcionais, que inclusive ocorreram logo após o término do contrato de locação do imóvel e desocupação do locatário.

Alega que as vistorias realizadas no exterior do imóvel por parte da Concessionária/ré não são aptas a atestar o bom funcionamento do hidrômetro, capaz de ensejar os possíveis vazamentos internos nas instalações hidráulicas do imóvel, estes, que, se quer foram noticiados ao apelante para que tomasse as providencias cabíveis, eis que somente tomou ciência das cobranças quando foi inserido nos órgãos de inadimplentes em setembro de 2015, quando então contratou um encanador profissional que “não identificou variações na marcação de consumo ou ligações clandestinas”.

Reforça, por fim, a necessidade de ser indenizado pelos prejuízos suportados em decorrência da cobrança ilícita.

Pede, pois, o procedimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pleito autoral, para, havendo a revisão das faturas desproporcionais, seja “cobrado no máximo a taxa mínima” e a requerida condenada ao pagamento de indenização pelo dano moral impingido ao apelante em razão da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito (cf. ID 36238758 - Pág. 11).

Nas contrarrazões de ID 36238767, a apeada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais contra a Concessionária/ré, pretendendo a revisão das faturas de água do período de 09/2014 a 06/2015 referentes ao imóvel de matrícula no
456470-7, argumentando que a
cobrança do débito exorbitante e desproporcional no valor de R$ 14.371,76 é completamente abusiva porque
o imóvel não possui edificações e estava completamente desocupado no período faturado, que inclusive decorreu logo após o término do contrato de locação do imóvel e desocupação do locatário.

Na contestação, a Concessionária/ré afirmou não ter recebido qualquer pedido de corte ou supressão do fornecimento de água e esgoto nesse período, e, apresentou 03 (três) protocolos referentes às vistorias solicitadas pelo autor nas datas de 06/01/2015, 06/02/2015 e 09/03/2015, que, realizadas, constataram a necessidade da realização de inspeção nas instalações hidráulicas internas, por parte do consumidor, pois, não havia sido constatada qualquer irregularidade no hidrômetro do imóvel (cf. ID
Num. 36238747 - Pág. 1/3;

ID 36238748 - Pág. 1/3; ID 36238749 - Pág. 1/2).

Em análise das alegações e provas carreadas, principalmente ao fato de que a variação do consumo dos meses anteriores ao meses (09/2014 a 04/2015) que se pretendeu a revisão não era exorbitante, a MMa Juíza entendeu por julgar improcedente o pedido autoral, eis que o autor não se desincumbiu do ônus de provar seu direito (CPC, I, art. 373) (cf. ID 36238756 - Pág. 1/3).

Pois bem. Não há dúvida de que o autor e ré se inserem, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, sendo plenamente aplicável à hipótese os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço, porém, que a inversão do ônus probatório não se configura como regra geral, mas excepcional, e a mera presença de hipossuficiência
(CDC, VIII, art. 6o)
não impõe o deferimento automático do pedido em detrimento do contido no art. 373, inciso I, do CPC, que diz que, quem alega, tem o dever (ônus) de provar os fatos alegados.

No caso em apreço, o apelante apresentou na exordial a tese de que o imóvel estava desocupado desde junho/2014, quando findo o contrato de aluguel celebrado com a Mendes Junior Trading e Engenharia S.A.,
o que se confirma pelo documento de distrato de ID
36238717 - Pág. 1
; no entanto, o simples fato de o imóvel estar desocupado e sem edificação não indica que os serviços de fornecimento de água e esgoto estão desativados, principalmente quando das provas carreadas pela Concessionária/ré (cf. ID 36238744 - Pág. 1) é possível verificar que o imóvel recebeu estes serviços desde 08/2013, constando inclusive expresso que as faturas deste período até agosto/2014 foram quitadas, e depois porque não houve qualquer sinal de interesse do autor na interrupção ou supressão dos serviços, inclusive nestes autos.

Embora o autor tenha modificado o argumento nas razões recursais, dizendo que não foi notificado da necessidade de serem realizadas as vistorias internas a fim de identificar eventuais vazamentos e, que, apenas soube que o serviço de água e esgoto não tinha sido interrompido quando da inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito (09/2015) e, depois, colocando em dúvida a licitude das vistorias ao simples argumento de que “a data e o horário da solicitação da revisão da fatura e a execução da vistoria, são praticamente concomitantes”, tais fundamentos destoam daqueles já instruídos no feito anteriormente.

Digo isso porque expressamente deliberado pelo autor na impugnação a contestação, que “
como prova
(de sua)
indignação e inconformismo
, (mencionou)
as solicitações de vistorias registradas em 06/01/2015, 06/02/2015 e 09/03/2015, conforme extratos colacionados pela própria requerida
” (cf. ID 36238751 - Pág. 3) convalidando, pois, que as vistorias foram sim realizadas
por seu próprio interesse
e, portanto, estava ciente de que o faturamento dos meses subsequentes ao término do contrato de aluguel estava ocorrendo normalmente, e assim, ciente da necessidade de serem realizadas as vistorias nas instalações hidráulicas internas do imóvel.

Insta salientar que misteriosamente no período de 04/2015, após as 03 (três) vistorias realizadas no imóvel que identificaram a necessidade de se realizar a inspeção nas instalações hidráulicas internas, o consumo da água diminuiu drasticamente, em 05/2015 se quer houve faturamento de consumo e em 06/2019 quase não houve consumo a ser faturado.

Além disso, durante todo o trâmite processual, o autor/apelante não levantou qualquer insurgência quanto a legitimidade do resultado oriundo das vistorias (ausência de irregularidade no hidrômetro), aliás, juntou o laudo do encanador profissional por ele contratado que concluiu nesse mesmo sentido, afirmando “
não ter identificado variações na marcação de consumo ou ligações clandestinas
”, este, que, inclusive, foi elaborado muito tempo após o primeiro pedido de vistoria no imóvel (cf. ID 36238719 - Pág. 1).

Diante de tais considerações, conluio-me ao entendimento da MM. Juíza, no sentido de que a Concessionária/ré contrapôs suficientemente os argumentos da parte autora, desincumbindo do seu ônus previsto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil; ao passo que, o autor não conseguiu comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, I, art. 373).

Diante do exposto
,
nego provimento
ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Custas pel
a
apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020